Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724587-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OTAMIR TOMAZ FERREIRAJUNIOR, LAYCER TOMAZ DE MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Maria Emília Bezerra Matos, em favor dos pacientes, OTAMIR TOMAZ FERREIRA JÚNIOR e LAYCER DE MAGALHÃES TOMAZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, em razão da decretação da prisão temporária em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 50, caput, I, da Lei n.o 6.766/79 (Parcelamento de Solo Urbano), no art. 40 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no art. 155, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo e. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (ID n.o 17866760), com fundamento da necessidade da manutenção da prisão temporária dos pacientes, por não haver risco à saúde dos encarcerados pelo Covid-19, razão pela qual a decisão liminar foi mantida. Informações prestadas no ID n.o 18299666, as quais noticiam a revogação da prisão temporária dos pacientes. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ, ante a perda superveniente do objeto. É relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas pelo d. Juízo a quo, a prisão temporária dos pacientes foi revogada a pedido da autoridade policial, com a anuência do Ministério Público, ante a colaboração dos indiciados, sendo os mesmos postos em liberdade desde o dia 23/07/2020. Desse modo, superada a situação objeto do habeas corpus, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após providências de praxe, arquivem-se. P.I. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Brasília, 21 de agosto de 2020 12:20:59. ROBSON BARBOSA Desembargador